Tribunal: TJDFT
Processo: 0728357-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728357-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: MICHELINE MACKSILENE ALVES DE GODOI, MAYCKOL BRIAN ALVES DE GODOI, ESPÓLIO DE MUNIQUE MACLENE ALVES DE GODOI REPRESENTANTE LEGAL: MICHEL ALVES DE GODOI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARIA DO CARMO MENDES DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos do inventário n.0002882-76.2004.8.07.0016, pela i. Juíza da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos seguintes termos (ID 163399545, autos originários): A participação da meeira na sucessão já foi devidamente decidida na decisão de ID 147894933. Ademais, a aplicação distintiva do art. 1.790 do CC/2002 foi declarada inconstitucional pelo STF, por ocasião do julgamento do RE 878.694 (Temas 498 e 809). Neste sentido o entendimento do eg. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros. jurisprudência. art. 1.790 do CC/2002. aplicaÇÃO. hipóteses de casamento E de união estável. regime do art. 1.829 do CC/2002. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. EXCLUSÃO DA SUCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e por ocasião do julgamento do RE 878.694 (Temas 498 e 809), "é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002". O julgado constitui precedente qualificado e cuja observância é impositiva a todas as instâncias do Judiciário. 2. Desta forma, uma vez que prevalece o entendimento de que a união estável foi constituída sob o regime da separação obrigatória de bens, não se vislumbra o direito alegado, uma vez que o companheiro ou cônjuge casado pelo regime da separação obrigatória é excluído da sucessão a teor do art. 1.829, I, do Código Civil. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1430411, 07063424820228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, concedo a inventariante o prazo de dez dias para apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, o autor da herança, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, existindo-se numerários a levantar, deverá ser especificado cada quinhão em valor, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021, para tanto concedo o prazo de quinze dias. Apresentado o documento acima, intimem-se os demais herdeiros e a Fazenda Pública. Em suas razões recursais, sustenta a agravante a necessidade de reforma da decisão, aduzindo que deve ser aplicada a legislação que vigia à época do óbito do de cujus, no sentido de que, na união estável, a convivente tinha direito à meação e à metade da parte que cabia aos herdeiros. Afirma que, “tão logo o processo estava apto a receber sentença, recebeu sua meação e falta receber a participação da parte que cabe aos herdeiros” (ID 49006031). Assevera que não pode ser prejudicada com a revogação do art. 1.790, II do CPC, sobretudo porque foram os demais herdeiros quem deram causa à demora no encerramento do processo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja restabelecido o direito da agravante de receber 50% das importâncias depositadas, nos termos da legislação vigente à época do óbito do autor da herança. Preparo regular aos IDs 49008475 e 49008476. Contrarrazões, ao ID 49450089, pelo não conhecimento do agravo de instrumento e, caso superada a preliminar, pelo não provimento do recurso. Sobreveio a juntada de nova petição pela agravante, ao ID 49499359. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifica-se que a questão suscitada no presente agravo de instrumento encontra-se preclusa. Melhor analisando os autos, constata-se que a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, aduzindo que deve ser aplicada a legislação que vigia à época do óbito do de cujus, no sentido de que, na união estável, a convivente tinha direito à meação e à metade da parte que cabia aos herdeiros. Todavia, como bem ponderado pela douta magistrada na decisão combatida, “a participação da meeira na sucessão já foi devidamente decidida na decisão de ID 147894933”, proferida nos seguintes termos: Promova-se a no sistema PJE o cadastramento do espólio de Munique Maclene Alves de Godoi, representada por Mickael Brendon Alves Godoi como requerido sob o ID136554445. Esclareça o referido espólio se Munique Maclene Alves de Godoi deixou outros bens a partilhar. Em caso positivo, a cota-parte a ela devida será destinada ao seu espólio por ser herdeira pós-morta,. Caso não existam outros bens a inventariar, a transmissão da sua quota-parte poderá ser diretamente ao herdeiros Mickael, devendo observar novo fato gerador do imposto de transmissão. Prazo de cinco dias. Com a resposta acima, o esboço de partilha deverá ser retificado, apresentado na forma técnica do art. 651 do CPC e devendo constar todo o acervo patrimonial, uma vez que a viúva é meeira dos bens adquiridos na constância da união e herdeira, em concorrência com os demais, no que concerne aos bens particulares. Prazo de quinze dias, I. (g.n.). Da leitura atenta dos autos de origem, verifica-se que a decisão acima transcrita foi disponibilizada no DJE em 02/02/2023 (ID 148456711, autos originários), tendo o sistema certificado o decurso do prazo à agravante em 01/03/2023. Intimada a dar cumprimento ao quanto ali determinado (ID 151067832, autos originários), novamente o prazo transcorreu in albis. A juíza de origem então proferiu decisão intimando a inventariante a promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de remoção (ID 152576818, autos originários), tendo essa juntado a petição e documentos de ID 153468098 a ID 153468100 (autos originários) Na sequência, sobreveio decisão determinando a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil e, em seguida, nova intimação da inventariante “para apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, no prazo de quinze dias” (ID 154689882, autos originários). Diante das novas manifestações da agravante, a juíza de origem proferiu decisão de ID 159365500 (autos originários), determinando que a inventariante adeque “o esboço de partilha ao que foi requerido sob o ID 157829867 e ID 158096859, no prazo de dez dias, sob pena de remoção”. O sistema registrou o decurso do prazo a ela assinalado. Intimada novamente a promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de remoção, a agravante, olvidando-se do teor da decisão de ID 147894933 (autos originários), protocolou petição afirmando que “não há como adequar partilha a uma matéria que está sendo discutida a não que seja proferido decisão dizendo quem tem direito”, passando a defender a tese de que deve prevalecer “a legislação vigente a data do óbito que concedia a meeira 50% da parte que cabe a cada herdeiro” (ID 163252232 - autos originários). Em resposta ao referido pleito, a douta magistrada esclareceu, na decisão ora combatida, que “a participação da meeira na sucessão já foi devidamente decidida na decisão de ID 147894933”, cujo ponto sequer foi impugnado no presente agravo de instrumento. Com efeito, em que pese o teor das razões recursais, verifica-se que, de fato, a decisão de ID 147894933 (autos originários) foi clara em declinar a forma de participação da meeira na sucessão, ao determinar que, no esboço de partilha deve “constar todo o acervo patrimonial, uma vez que a viúva é meeira dos bens adquiridos na constância da união e herdeira, em concorrência com os demais, no que concerne aos bens particulares”. Diante dessa decisão, eventual discordância da inventariante, ora agravante, quanto à forma de sua participação na sucessão, deveria ter sido objeto de agravo de instrumento, conforme autoriza o art. 1.015, parágrafo único do CPC. Todavia, embora regularmente intimada, insistiu na apresentação de esboço de partilha em desacordo com o comando de ID 147894933 (autos originários). Nesse contexto, forçoso concluir que o objetivo da agravante com o presente recurso consiste, em última análise, na reforma da última parte da decisão de ID 147894933, para fazer valer a tese por si defendida, de que, no caso, tem direito a receber 50% das importâncias depositadas (ID 49006031). Ocorre que, na dicção do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Há, portanto, óbice intransponível ao avanço no mérito do presente recurso. A propósito, confiram-se precedentes em situações similares: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DÍVIDA DO ESPÓLIO. PARTILHA. MATÉRIA PRECLUSA. SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA. PROVA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Inviável rediscussão de matéria já anteriormente decidida e alcançada pela preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, nos termos do que dispõe o artigo 507, do Código de Processo Civil. Em atenção ao princípio da cooperação (artigo 6°, da Lei Processual Civil), e diante das peculiaridades do caso concreto, impõe-se que a homologação da partilha seja precedida da confirmação sobre a subsistência da dívida do espólio executada pela Caixa Econômica Federal perante a Justiça Federal. (Acórdão 1644926, 07245966920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BENS DA VIÚVA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da preclusão. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para conhecer o agravo de instrumento interposto. 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Os autos se referem a agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida nos autos da ação de inventário que indeferiu o pedido para que a viúva traga à colação os bens que recebeu na partilha do divórcio e outros bens em seu nome, bem como em relação à avaliação dos imóveis. 4. Em relação ao pedido para que a viúva traga a colação os bens que recebeu na partilha do divórcio e outros bens em seu nome, a questão já foi definitivamente decidida, concluindo-se que ela nada terá que trazer aos autos, conforme a seguir: "Em obediência ao que foi determinado pela Instância Superior (fls. 227), como não consta que o cônjuge sobrevivente recebeu algum bem, por doação, nada terá que trazer aos autos, pois o que recebeu o foi por força da partilha realizada quando do divórcio, por meação. Reprise-se, isso é matéria decidida pelo Segundo Grau!!". 5. Também restou preclusa a determinação para que os imóveis sejam avaliados na data do óbito, por meio do julgamento do Agravo de Instrumento no 2013.00.2.02984-46. 6. O mesmo se diga a respeito da impugnação ao esboço de partilha e avaliação dos bens, pois a questão também está preclusa uma vez que os agravantes, devidamente intimados, deixaram transcorrer o prazo sem se manifestarem a respeito dos valores dos imóveis apresentados pelos demais herdeiros, portanto, não há que se falar em avaliação dos bens do espólio. 7. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram julgadas definitivamente, inclusive por esta 2a Turma Cível. 7.1. Os agravantes pretendem alterar questões já decididas, prolongando indevidamente a duração do processo que está em tramitação desde 2011. 8. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Porquanto. Comparece manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC). 9. Tratando-se de agravo interno manifestamente improcedente, em votação unânime, incide a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do art. 1.021, §4o, CPC. 9.1. Como o agravante é beneficiário da justiça gratuita, a interposição de qualquer outro recurso não ficará condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, cujo pagamento ocorrerá apenas ao final (art. 1.021, §5o, CPC). 10. Agravo interno improvido.(Acórdão 1601572, 07059467120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. EXCEÇÃO AO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. São recorríveis de imediato as decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença, liquidação, processo de execução e inventário, conforme exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. 2. Tendo sido o direito à compensação de valores deferido em decisão anterior, objeto de recurso, somente é possível a discussão do quanto será compensado, estando preclusa a matéria. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183134, 07066213920198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Essas as razões pelas quais a questão arguida pela agravante no presente recurso não pode ser conhecida em sede recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora